Tribunal: TJSP
Processo: 1033630-24.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória de perdas e danos decorrente de vício de qualidade. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária e vaga de garagem, entregue com metragem a menor. Sentença que declarou a decadência do direito pleiteado. Inadequação. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória de perdas e danos decorrente de vício de qualidade. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária e vaga de garagem, entregue com metragem a menor. Sentença que declarou a decadência do direito pleiteado. Inadequação. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do CC. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 dias do art. 26, II, do CDC ou anual do art. 501, § 1o, do CC. Ação indenizatória que não se confunde com pretensão redibitória de desfazimento do negócio ou abatimento do preço. Prejudicial de mérito afastada. Precedente do A. STJ. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de produção da prova pericial para apurar a metragem da vaga e, se o caso, o valor indenizatório diante da impossibilidade de concessão da tutela específica. Exegese do art. 499, do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.